Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE ESSENCIAL. PANE ELÉTRICA RECORRENTE. PRAZO DE REPARO. PRORROGAÇÃO INVÁLIDA. TERMO DE COMODATO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. DANOS MORAIS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cíve interposta pela fabricante e recurso adesivo interposto pelo consumidor contra sentença que, em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, declarou a resolução do contrato de compra e venda de veículo Porsche 911 Carrera T, condenou a ré à restituição de R$ 920.000,00, corrigidos monetariamente, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a invocação, apenas em apelação, da Lei no 6.729/1979 para sustentar a legitimidade da concessionária na prorrogação do prazo de reparo; (ii) estabelecer se subsiste a preliminar de ausência de interesse de agir da parte autora; (iii) determinar se o Termo de Comodato firmado com a concessionária prorroga validamente o prazo do art. 18, § 2o, do CDC e afasta o direito à resolução contratual com restituição integral; e (iv) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser excluído, reduzido ou majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invocação da Lei no 6.729/1979 apenas nas razões de apelação configura inovação recursal, porque a tese não foi deduzida na contestação nem submetida ao juízo de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal.
4. A preliminar de ausência de interesse de agir está preclusa, porque foi rejeitada na decisão saneadora e não foi impugnada oportunamente pela ré.
5. Ainda que superada a preclusão, o interesse de agir permanece configurado, pois o veículo apresentou vício grave, permaneceu imobilizado por cerca de cinquenta dias na primeira intervenção e voltou a apresentar falha em menos de uma semana após a devolução, evidenciando a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.
6. A prorrogação do prazo de reparo prevista no art. 18, § 2o, do CDC exige convenção em separado e manifestação expressa do consumidor, especialmente em contrato de adesão, nos termos do art. 54, § 4o, do CDC.
7. O Termo de Comodato não atende a esse requisito formal, porque veicula a dilação do prazo em instrumento destinado ao empréstimo de veículo reserva, sem pactuação autônoma, destacada e específica sobre limitação de direito do consumidor.
8. O Termo de Comodato foi firmado apenas entre o autor e a concessionária, de modo que não pode ser invocado pela fabricante para se exonerar de sua responsabilidade legal perante o consumidor.
9. A disponibilização de veículo reserva tem natureza paliativa e mitigadora do transtorno, mas não substitui o bem contratado, não sana o vício principal e não afasta a mora do fornecedor.
10. O direito potestativo do consumidor à resolução contratual já havia se constituído antes da assinatura do comodato, porque o prazo legal de trinta dias para reparo fora ultrapassado na primeira ordem de serviço.
11. A falha na unidade de comando Gateway, com comprometimento do sistema de estabilidade, do velocímetro digital e do painel de instrumentos, constitui vício essencial, pois compromete a segurança, a confiabilidade e a funcionalidade de veículo de alto valor.
12. Não sanado o vício no prazo do art. 18, § 1o, do CDC, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem abatimento por uso ou aplicação da Tabela FIPE, a fim de restabelecer o status quo ante.
13. A restituição integral de R$ 920.000,00 corresponde ao valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, incluída a quantia paga em dinheiro e o valor atribuído ao veículo entregue como parte do pagamento.
14. Os danos morais estão configurados, porque a pane elétrica severa em veículo zero quilômetro de elevado padrão, a longa privação de uso, a reincidência do defeito e a frustração qualificada da legítima expectativa do consumidor extrapolam o mero aborrecimento.
15. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, porque compensa o abalo experimentado sem gerar enriquecimento sem causa, além de cumprir função pedagógica, não havendo elementos extraordinários que justifiquem majoração para R$ 92.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso principal parcialmente conhecido e desprovido. Recurso adesivo desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tese fundada na Lei no 6.729/1979 suscitada apenas em apelação configura inovação recursal e não pode ser conhecida.”; “2. A ausência de impugnação oportuna à decisão saneadora que rejeita preliminar processual acarreta preclusão consumativa.”; “3. A prorrogação do prazo de reparo prevista no art. 18, § 2o, do CDC exige convenção em separado e manifestação expressa do consumidor, sendo inválida quando inserida em termo de comodato sem destaque específico.”; “4. O termo firmado apenas com a concessionária não desonera a fabricante nem impede o exercício do direito do consumidor contra integrante da cadeia de fornecimento.”; “5. Ultrapassado o prazo de trinta dias sem saneamento do vício essencial em veículo zero quilômetro, o consumidor pode resolver o contrato e exigir a restituição integral da quantia paga, sem abatimento por depreciação do bem.”; “6. A reincidência de defeito grave e a privação prolongada do uso de veículo novo configuram dano moral indenizável.”; “7. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 é adequada quando observa a gravidade do fato, a mitigação parcial dos transtornos pelo fornecimento de carro reserva e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 507, 997, 1.008, 1.013, § 1o, e 1.026, § 2o; art. 85, § 11. CDC, arts. 6o, III e VI, 7o, parágrafo único, 18, §§ 1o e 2o, 25, § 1o, 51, I, e 54, § 4o. CC, arts. 405 e 407.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.921.548/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026; STJ, REsp no 2.055.894/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; STJ, REsp no 2.000.701/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 30.08.2022, DJe 01.09.2022; STJ, AgInt no AREsp no 1.115.039/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.11.2020, DJe 14.12.2020; TJDFT, Acórdão 2061760, 0717873-60.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão 1814855, 0700907-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1794760, 0705878-61.2022.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023.